Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738158-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO HO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Dispõe o artigo 18, do Código de Processo Civil, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Na hipótese, a agravante interpôs recurso em nome próprio. Todavia, se o titular do direito ao recebimento de diferenças apuradas em Cédulas Rurais é o falecido, necessária a retificação do polo ativo para constar o espólio, não dispondo a inventariante de legitimidade para fazê-lo em nome próprio. Dessa forma, e em atenção ao disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, regularize o agravante o polo ativo, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora